Tribunal: TJDFT
Processo: 0731046-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E ACOLHIDA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUTORA QUE PRETENDE SEJAM VALORADOS OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal. Não se conhece de tese suscitada pela recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. Nos termos do art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; ou o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
3. Precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas exibições de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e demonstrada a resistência à pretensão autoral, o que não se verificou na hipótese sub judice (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021). Prova alguma há de que resistiu a instituição financeira ré a pedido formal e escrito deduzido pela autora para apresentação de documentos, tampouco houve resistência à pretensão por ela deduzida em juízo.
5. Conquanto a autora, ora apelante, sustente ter sido descumprida a ordem de exibição de documentos, pois o banco apelado não teria trazido aos autos o protocolo e gravação de todos os contatos que ela manteve com ele, não procede tal insurgência. Isso porque a exibição de documentos não reclama análise do conteúdo probatório, com o que não pode o magistrado avaliar a suficiência ou não da prova produzida tendo em conta a finalidade a ser alcançada pelo atendimento dos pedidos iniciais nos exatos termos em que formulados. Compete ao julgador somente averiguar se o réu disponibilizou, ou não, os documentos relativos ao contrato sob litígio, com o que homologará, ou não, a prova produzida. Assim, proferida decisão homologatória, cumpre ao juízo sentenciante pontuar se houve, ou não, resistência da parte ré a ensejar, ou não, sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.